Tribunal: TJMT
Processo: 1022565-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por M. D. R. SOARES BRITO - ME, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas de n. 0002465-89.2020.8.11.0004, manejada em face de CIELO S/A e OUTRO(S), além de indeferir a propositura da ação principal nos mesmos da ação cautelar, por incompatibilidade com o rito escolhido, limitou a multa aplicada anteriormente pelo descumprimento da medida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Para tanto, a agravante alega que, inobstante o rito acatado seja o da produção antecipada de provas, primordialmente, a ação trata de cautelar antecedente, que exige o requerimento da ação principal em 30 (trinta) dias, sob pena de cessar os efeitos da tutela deferida.
Afirma que a pretensão encontra amparo no art. 308 do código de ritos e, por tal razão, deve ser imediatamente admitida a ação principal nos mesmos autos da ação de produção antecipada de provas.
Aduz que a parte agravada descumpre a ordem judicial há mais de 8 (oito) meses, não sendo razoável a limitação da multa para a quantia de apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais), ainda mais quando se tratam de instituições financeiras bilionárias.
Pondera que, em razão da possibilidade de o potencial proveito econômico da ação principal alcançar a importância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a multa deve ser majorada para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
Isso porque, nos termos do art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil, no procedimento de produção antecipada de provas, sequer é admitida a hipótese de interposição de recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, o que não é o caso dos autos.
A propósito:
“CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (ART. 382, § 4o, DO CPC) QUE NÃO ADMITE DEFESA OU RECURSO NA AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, SALVO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIR O PEDIDO INICIAL. RESSALVA DA POSSIBILIDADE DE DEBATE SOBRE VALIDADE DA PROVA NA AÇÃO PRINCIPAL (SE PROPOSTA), BEM COMO DA PROPOSITURA DE AÇÃO DE REPARAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS CAUSADOS EM DECORRÊNCIA DA MEDIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. “Esta Corte já se pronunciou no sentido de que, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp 1.572.393/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1/9/2020; REsp 1.783.687/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 26/9/2019.” (STJ-1a Turma, AgInt no REsp 1893155/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 26/04/2021, DJe 28/04/2021) (TJPR - 6a C.Cível - 0053685-37.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - J. 03.08.2021)” (TJ-PR - AGV: 00536853720198160000 Curitiba 0053685-37.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 03/08/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2021)
Não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, desnecessária a análise do pedido sob a ótica do periculum in mora.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.